Tribunal: TJBA
Processo: 8001879-23.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001879-23.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS Advogado(s): WALTERIO OLIVEIRA TEIXEIRA NETO, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, RAFAELA PINHEIRO DE SOUZA APELADO: JAIR NICOLAU DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA REGULARMENTE DETERMINADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em ação de constituição de servidão administrativa, na qual a sentença de primeiro grau fixou indenização devida com base exclusivamente em laudo elaborado por oficial de justiça avaliado, apesar de decisão anterior que havia determinado a realização de perícia técnica por profissional habilitado. A parte apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com fundamento na ausência de prova técnica essencial à justa indenização constitucionalmente exigida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença proferida com base exclusivamente em laudo do oficial de justiça, em detrimento de perícia técnica regularmente determinada, e se tal conduta configura cerceamento de defesa a justificar nulidade do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXIV, exige que a indenização decorrente da imposição de servidão administrativa seja justa e prévia, o que pressupõe apuração técnica e objetiva do dano, mediante prova pericial idônea. 4. A decisão de primeiro grau, ao deferir tutela de urgência, determinou expressamente a realização de perícia técnica por perito do juízo, com apresentação de quesitos pelas partes e nomeação de assistente técnico, demonstrando a imprescindibilidade da prova. 5. A substituição da perícia técnica por laudo do oficial de justiça, sem qualquer justificativa, compromete a apuração precisa do valor da indenização, já que a atuação do oficial é limitada a constatação estimativa, não abarcando os aspectos técnicos relevantes, como o coeficiente de servidão, a extensão da área afetada, e a desvalorização remanescente do imóvel. 6. A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece a nulidade da sentença proferida sem a realização de perícia técnica nos casos de servidão administrativa, por configurar cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/1988). 7. A ausência de prova pericial regularmente determinada e essencial à definição do quantum indenizatório configura error in procedendo, sendo nula a sentença por supressão de fase indispensável à instrução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A sentença que fixa indenização em ação de servidão administrativa com base apenas em laudo do oficial de justiça, sem realização de perícia técnica regularmente deferida, viola o devido processo legal e configura cerceamento de defesa. 2. A perícia técnica é indispensável para apurar o valor da indenização devida em casos de servidão administrativa, devendo ser realizada por profissional habilitado com observância ao contraditório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV e LIV; CPC, arts. 369, 464, 477, §§ 2º e 3º, e 480; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 17 e 23. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 0029495-10.2017.8.13.0470, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 18.05.2023; TJ-PR, AI nº 0010105-83.2021.8.16.0000, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 31.05.2021; TJ-CE, Apelação Cível nº 0009627-29.2012.8.06.0175, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, j. 23.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001879-23.2022.8.05.0032 em que figuram como apelante COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS e como apelado JAIR NICOLAU DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EN/04